Tribunal: STJ
Processo: 1003290-03.2017.8.26.0360
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933059 - SP(2025/0169192-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: S K FOODS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADO
: HELDER CURY RICCIARDI - SP208840
EMBARGADO
: ALPHA SISTEMAS PARA EMPRESAS LTDA
ADVOGADO
: VINICIUS MARQUES BERNARDES - SP385877
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026
02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:55
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: e86b6c12-f399-4175-8a2f-0486529cca63

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933059 - SP (2025/0169192-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: S K FOODS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADO
: HELDER CURY RICCIARDI - SP208840
EMBARGADO
: ALPHA SISTEMAS PARA EMPRESAS LTDA
ADVOGADO
: VINICIUS MARQUES BERNARDES - SP385877
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

DO
CPC.
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
INTUITO
ART.
1.022
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SK FOODS COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA LTDA. ao acórdão proferido pela Terceira Turma assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HORAS
DE DESENVOLVIMENTO IN LOCO. COBRANÇA. PROVA SUFICIENTE DA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REEXAME. SÚMULA N° 7 /STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando
a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência dos
pedidos da ação monitória, anotando que a autora conseguiu comprovar a
efetiva prestação dos serviços de desenvolvimento in loco, objeto do contrato
de locação de software. A reforma dessa conclusão, porém, encontra óbice na
Súmula n° 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento." (e-STJ fl. 566)

Em suas razões (e-STJ fls. 1.210/1.212), a embargante alega, em síntese, que
“a decisão incorreu em omissão quanto à distinção necessária entre o reexame de provas
(vedado) e a valoração jurídica da prova (permitida), ponto crucial suscitado pela
” (e-STJ fl. 1.210). Acrescenta, nesse sentido, que “
Embargante e que merece integração
a
violação ao
do CPC não se deu pela má interpretação dos fatos, mas pela errônea
art. 373
” (e-STJ fl. 1.211).
qualificação jurídica atribuída às provas pelo Tribunal de origem
Impugnação às e-STJ fls. 1.217/1.220.
Documento eletrônico VDA53195682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:18
Código de Controle do Documento: e062eb53-a9fe-469e-aac5-3283a724f1c2

É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração somente são cabíveis para:
(a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(b) suprir omissão de ponto ou de questão acerca da qual deveria se
pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no
§ 1o, do Código de Processo Civil, que configurariam a carência de
art. 489,
fundamentação válida, e
(c) corrigir o erro material.
No caso, a controvérsia sobre a incidência da
em relação à
Súmula n. 7/STJ,
tese de violação do
do CPC, já foi suficientemente debatida no julgamento do
art. 373
agravo em recurso especial, nos seguintes termos:

“No que tange ao mérito da controvérsia, referente à suposta
violação do art.
373 do CPC, tampouco é possível acolher o recurso.
O Tribunal local, soberano na análise das provas, após examinar os
documentos, o laudo pericial e os depoimentos testemunhais, concluiu que a
recorrida logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a
prestação dos serviços que deram causa à emissão das notas fiscais e à
cobrança da dívida.
Alterar essa conclusão para perquirir se a autora da ação monitória
demonstrou, de forma inequívoca, a quantidade exata de horas de serviço
prestadas demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto de fatos e
provas dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do que
dispõe a Súmula n° 7/STJ.” (e-STJ fl. 1.207)

Nesse aspecto, portanto, inexiste omissão no julgado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:18
Código de Controle do Documento: e062eb53-a9fe-469e-aac5-3283a724f1c2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.933.059 / SP
Número Registro: 2025/0169192-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10032900320178260360
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S K FOODS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADO : HELDER CURY RICCIARDI - SP208840
AGRAVADO
: ALPHA SISTEMAS PARA EMPRESAS LTDA
ADVOGADO : VINICIUS MARQUES BERNARDES - SP385877
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : S K FOODS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADO
: HELDER CURY RICCIARDI - SP208840
EMBARGADO : ALPHA SISTEMAS PARA EMPRESAS LTDA
ADVOGADO
: VINICIUS MARQUES BERNARDES - SP385877
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54619042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:57
Código de Controle do Documento: b57e81cc-8f73-457b-bfec-40fdcaab4117

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:57
Código de Controle do Documento: b57e81cc-8f73-457b-bfec-40fdcaab4117